Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720749-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON PEREIRA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS DISTINTOS. DATA DE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS IMPRESTÁVEL PARA AFASTAR O TIPO PENAL. MÉRITO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DO ESTADO RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADMISSÃO DA TRAFICÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar suscitada, na medida em que a data de aquisição dos medicamentos e o fato de parte das substâncias encontradas em locais e momentos distintos ser da mesma espécie nas duas apreensões, não caracteriza, por si só, o alegado bis in idem, uma vez que, além do lapso temporal entre os fatos de mais de 7 (sete) meses e locais diversos de armazenamento e apreensão, o tipo penal em comento não exige a comprovação da data de compra da substância ilícita para sua configuração, bastando, para a sua incidência, que o agente pratique qualquer uma das condutas nele descritas, o qual possui natureza plurinuclear, restando caracterizada, em ambos os autos, o núcleo “ter em depósito, não havendo que falar, portanto, em conexão entre os feitos. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição. 3. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no Processo, como ocorreu na espécie. 4. Não há possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas se o apelante não reconheceu a traficância, a teor da Súmula no 630 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Aduz que já está sendo processado pelo mesmo fato em outros autos; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) a data de aquisição dos medicamentos e o fato de parte das substâncias encontradas em locais e momentos distintos ser da mesma espécie nas duas apreensões, não caracteriza, por si só, o alegado bis in idem, uma vez que, além do lapso temporal entre os fatos de mais de 7 (sete) meses e locais diversos de armazenamento e apreensão, o tipo penal em comento não exige a comprovação da data de compra da substância ilícita para sua configuração, bastando, para a sua incidência, que o agente pratique qualquer uma das condutas nele descritas, o qual possui natureza plurinuclear, restando caracterizada, em ambos os autos, o núcleo “ter em depósito, não havendo que falar, portanto, em conexão entre os feitos. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.” (ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, “Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.165.323/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, nesse ponto, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais, após denúncias de que o recorrente cultivava e comercializava maconha, investigaram junto a vizinhos e populares, que confirmaram a intensa movimentação de veículos na referida residência, além de intensa atividade do próprio acusado. 3. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.000.062/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010